Tribunal: STF
Processo: ARE 1438360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AGENTES POLÍTICOS: TEMA 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROBIDADE. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PRELIMINARES REJEITADAS - Suspensão do processo até o julgamento do RE nº 852.475/SP - Repercussão geral reconhecida, no que diz respeito à possibilidade de prescrição quanto ao pedido de ressarcimento ao erário - Circunstância dos autos que não se amolda à matéria a ser decidida perante o STF - Inexistência de afronta aos art. 93 da CF, e art. 489, do CPC/15 - Possibilidade de aplicação da Lei nº 8.429/92 a agentes políticos conforme entendimento do C. STJ. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública - Favorecimento em licitação - Condenação de membros da Comissão de Licitação, servidores, empresas favorecidas e sócios envolvidos no esquema - Medida de rigor - Inteligência do artigo Art. 10, da Lei 8.429/93 - Sanção de ressarcimento ao erário, com responsabilidade solidária dos réus - Art. 12, II, da Lei 8.429/93 - Dosimetria da pena realizada com estrita observância do princípio da razoabilidade/proporcionalidade - R. sentença mantida. 



    Recursos improvidos” (fl. 2, e-doc. 27). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º e 6º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 56). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 104).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o julgamento em definitivo do tema 576 não obsta que esse Excelso Tribunal conheça o recurso extraordinário em relação às demais matérias debatidas. Sendo assim, sustentou-se no recurso extraordinário, que o acórdão responsabilizou o recorrente por dano meramente presumido” (fl. 5, e-doc. 106). 



    Salienta que “entendeu o acórdão que o dano é presumido ‘nos casos dos incisos do art. 10 da lei n. 8.429/92, dispensando a prova de efetivo dano patrimonial’”, e que o dano corresponde ao “valor total da despesa gerada pelo contrato declarado nulo e seus correlatos. Ou seja, entendendo pela presunção de dano e que este seria o valor total dos serviços prestados, o acórdão violou os §§ 4º e 6º do art. 37 da Constituição Federal, pois é indevido o ressarcimento dos valores pagos, já que houve efetiva prestação dos serviços, além de inexistir prova de prejuízo ao erário” (fl. 7, e-doc. 106). 



    Argumenta que, “assim como ocorreu no julgamento do Recurso Extraordinário 843.989, em que se examinou a retroatividade da Lei 14230/2021 frente ao disposto no §5º do art. 37 da Constituição Federal, no caso em apreço, o recurso extraordinário deve ser admitido por violação aos §§4º e 5º do art. 37, em razão da nova redação do caput do art. 10 da LIA, pela mesma lei, superveniente ao acórdão. Nesse sentido, não transitado em julgado o acórdão, a nova redação do caput do art. 10 da LIA deve ser aplicada às situações pretéritas, em que se trata de matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida de ofício, dada a existência do ‘abolitio illicit’, em consonância com as teses firmadas quanto ao Tema 1199, a qual considerou a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa para os casos ainda não transitados em julgados” (fl. 8, e-doc. 106).



    Afirma que “o recurso extraordinário não combate a existência de dolo, ou culpa, mas a ausência de dano efetivo. Ora, havendo previsão expressa no acórdão de que o dano foi presumido e, vindo a lei posterior a revogar tal modalidade, ao exemplo do tema 1199, há que se aplicar a novel legislação” (fl. 8, e-doc. 106).



    Afasta a necessidade do reexame de provas e requer a reforma da decisão agravada com o consequente julgamento do recurso extraordinário (fl. 10, e-doc. 106).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No Recurso Extraordinário n. 683.235/PA, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 976.566/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias” (DJe 26.9.2019).



    O Tribunal de origem observou essa orientação jurisprudencial no ponto referente à possibilidade de responsabilização civil de prefeito por atos de improbidade administrativa.



    6. Quanto à matéria remanescente, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) diante da conduta perpetrada pelos Requeridos ficou configurada a improbidade administrativa, descrita no art. 10 da LIA. 



    E caracterizado o ato ímprobo, os réus devem ser penalizados com a observância da proporcionalidade na dosimetria das penas descritas no inciso II, do artigo 12, da LIA: (...)



    A penalidade a ser fixada não deve ter o caráter ressarcitório, mas sim punitivo. A repressão é resultado da reprovação à conduta do Réu, dissociado da legalidade e da moralidade, ferindo os postulados da administração pública.



    Assim, a imposição de pena busca também evitar a repetição de tais práticas, que circunstancialmente podem vir acompanhadas de penas mais severas. 



    E no caso, em que se observa a presença de dolo e ofensa aos princípios que regem a administração, reputo justas e razoáveis as condenações imputadas em Primeiro Grau. 



    De fato, foi comprovado nos autos que houve associação entre os réus para a realização de esquema fraudulento, destinado ao favorecimento evidente da empresa PROMARKE por meio de licitação dirigida, justificando a aplicação das penas culminadas pela r. sentença.



    Desta forma, é de rigor a condenação dos réus solidariamente, ao ressarcimento do valor total da despesa gerada pelo contrato declarado nulo e seus correlatos, oriundos da Concorrência nº 002/2005, além da aplicação de multa civil, perda de função pública verificável caso a caso, suspensão de direitos políticos pelos prazos fixados em sentença, e proibição de contratação com o Poder Público, conforme detalhadamente fixado em Primeiro Grau de Jurisdição” (fls. 13-15, e-doc. 27).



     O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.195.004-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.8.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.162.810-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora